Tribunal: TJPA
Processo: 0005050-97.2020.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005050-97.2020.8.14.0015

EMBARGANTE: ALAN COSME NOGUEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. Dosimetria da pena fixada na sentença de forma escorreita. Inexistência de reparos a serem operados de ofício. 3. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal, opostos por
ALAN COSME NOGUEIRA
em face do
V. Acórdão ID 16955413
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante, em suma, que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de analisar questão de ofício referente ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, bem como, sua compensação com a agravante da reincidência, pugnando ao final, pela readequação da pena definitiva no patamar estabelecido na primeira fase da dosimetria.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria questionada neste recurso.

Em sede de contrarrazões, o
Dominus Litis
demandou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada pela defesa
,
tendo sido fundamentadamente afastado o pleito de absolvição, bem como, foi devidamente reanalisada a dosimetria da pena, com a readequação do
quantum
definitivo em benefício do recorrente. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Provisório assinado por Perita Oficial; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. 3) PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reforma para a neutralidade do vetor judicial dos motivos do crime, por ausência de motivação idônea. Em se constatando ausência de qualquer circunstância judicial negativa, imperiosa é a condução da pena-base ao mínimo legal. 4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROVIMENTO. Manutenção da agravante da reincidência, constatada por meio de Certidão Judicial Criminal Positiva hábil, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ. 5) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA. O reconhecimento da minorante especial descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 encontra óbice na reincidência do apelante. Precedente do STJ. Pena final redimensionada. 6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.

Por fim, apenas a título elucidativo, constata-se
in casu,
que inexiste incongruência a ser corrigida de ofício na dosimetria da pena, em especial, porque o pleito de reconhecimento da confissão qualificada do acusado, o qual informou em juízo que a droga se destinava ao consumo pessoal, não conduz ao reconhecimento e aplicação da referida benesse, nos moldes do que enuncia a Súmula nº. 630 do STJ, cuja redação passo a transcrever: “
A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio
”.

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 18/06/2024